Tribunal: TJDFT
Processo: 0721603-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721603-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO CIDADAO DO MUNDO - CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA AGRAVADO: ATIVOS FACILITES SERVICE -ASSESSORIA E GESTAODE SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO CIDADÃO DO MUNDO – CENTRO DE EDUCAÇÃO E CULTURA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução no 0715598-80.2020.8.07.0001, recebeu os embargos opostos, mas não lhes atribuiu o efeito suspensivo pleiteado. Contrarrazões ID 18220736 aduzindo o não conhecimento do recurso por perda do objeto diante da concessão do efeito suspensivo na origem. Assim, intimem-se o agravante para, no prazo de 05 dias, manifestar sobre o possível não conhecimento do recurso por perda do objeto. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 5 de agosto de 2020 18:16:14. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador